Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-85.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM PRESCRIÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO REALIZADA. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto visando reformar sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Renato Oliveira do Nascimento, sob o fundamento de prescrição. A apelante sustenta erro no termo inicial da prescrição, argumentando que a cláusula de renovação automática do contrato prorrogaria o vencimento da dívida para 31/05/2016. Pleiteia o afastamento da prescrição e o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional foi corretamente computado com base no termo inicial fixado na data de vencimento do contrato; e (ii) avaliar se houve renovação automática do contrato que pudesse alterar o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é a data de vencimento do contrato, conforme previsão do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
A cláusula de renovação automática prevista na cédula de crédito bancário condiciona sua aplicação ao adimplemento do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto. A inadimplência é comprovada pelos extratos de movimentação bancária.
A prorrogação do contrato e eventual alteração do termo inicial para contagem da prescrição requerem comprovação de nova utilização do crédito após o vencimento originalmente pactuado, ônus que incumbe à parte autora (art. 373 do CPC).
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça que a simples previsão de renovação automática não altera, por si só, o termo inicial da prescrição, sendo necessária a efetiva prorrogação contratual ou continuidade do uso do crédito.
Considerando o vencimento da dívida em 25/01/2016 e o ajuizamento da ação monitória em 13/07/2021, transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre na data de vencimento da obrigação, salvo comprovação de prorrogação contratual ou de utilização posterior do crédito pactuado.
A cláusula de renovação automática não modifica o termo inicial da prescrição se não houver demonstração de sua efetiva implementação, observados os requisitos contratuais e as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5o, inciso I; Código de Processo Civil, arts. 373 e 487, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013, DJe 02/09/2013; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.23.322883-2/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18/06/2024, 9a Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-85.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 020.514.881-69 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. TERMO INICIAL.
CONTAGEM PRESCRIÇÃO.
DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
.
NÃO
REALIZADA.
PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto visando reformar sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Renato Oliveira do Nascimento, sob o fundamento de prescrição. A apelante sustenta erro no termo inicial da prescrição, argumentando que a cláusula de renovação automática do contrato prorrogaria o vencimento da dívida para 31/05/2016. Pleiteia o afastamento da prescrição e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional foi corretamente computado com base no termo inicial fixado na data de vencimento do contrato; e (
ii
) avaliar se houve renovação automática do contrato que pudesse alterar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é a data de vencimento do contrato, conforme previsão do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A cláusula de renovação automática prevista na cédula de crédito bancário condiciona sua aplicação ao adimplemento do contrato, o que não foi demonstrado no caso concreto. A inadimplência é comprovada pelos extratos de movimentação bancária.

A prorrogação do contrato e eventual alteração do termo inicial para contagem da prescrição requerem comprovação de nova utilização do crédito após o vencimento originalmente pactuado, ônus que incumbe à parte autora (art. 373 do CPC).

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça que a simples previsão de renovação automática não altera, por si só, o termo inicial da prescrição, sendo necessária a efetiva prorrogação contratual ou continuidade do uso do crédito.

Considerando o vencimento da dívida em 25/01/2016 e o ajuizamento da ação monitória em 13/07/2021, transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre na data de vencimento da obrigação, salvo comprovação de prorrogação contratual ou de utilização posterior do crédito pactuado.

A cláusula de renovação automática não modifica o termo inicial da prescrição se não houver demonstração de sua efetiva implementação, observados os requisitos contratuais e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5o, inciso I; Código de Processo Civil,
arts
. 373 e 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1291575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/08/2013,
DJe
02/09/2013; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.23.322883-2/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 18/06/2024, 9a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

Cooperativa
dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de
Mato Grosso
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação
monitória
,

ajuizada
em face de
Renato Oliveira do Nascimento,
diante da ocorrência de prescrição. Por conseguinte, condenou
a
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a Cooperativa apelante
pede a
anulação da sentença, sob argumento de que a prescrição não ocorreu.

Sustenta a existência de erro
quanto ao termo inicial da prescrição
. Nesse sentido, alega que
a sentença desconsiderou cláusula de renovação automática prevista na CCB, que adia o termo inicial da contagem para 31/05/2016, conforme consta em sua cláusula décima.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição
,
determinar o retorno dos autos ao Juízo
de origem
e
o
regular
prosseguimento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
259145663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível
,
interposta
pela Cooperativa apelante, contra a sentença
que extinguiu, de ofício, ação monitória proposta
em face do apelado,
sob o fundamento de prescrição do crédito pleiteado.

Da exordial, apura-se que
o objeto da monitória é
a cobrança de valores decorrentes
da
Cédula de Crédito Bancário
– Cheque Especial Mais
–

sob
no 2015700507
(id 259144667)
, firmada
entre as
em 31/07/2015,
no valor de R$ 6.000,00.

A Cooperativa credora deu à causa o valor de
R$ 131.743,06.

A ação foi distribuída em 13/07/2021
, tendo sido proferida a
decisão inicial em 17/09/2021 (id 259144683)
.

A citação do requerido/apelado

foi
efetivada em 19/11/2021, conforme certidão de id 259144687.

Citado, o requerido/
apelado
opôs
embargos à monitória, id 259144690
, nos quais alegou, dentre outros, a ocorrência de prescrição. Sobre os embargos, a
Cooperativa
se manifestou na
impugnação
de
id 259144698.

A sentença recorrida (id 259145651) extinguiu o feito,
com resolução do mérito, na forma do artigo
487
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, diante do acolhimento dos embargos à monitória para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Inconformada, a Cooperativa pretende com o apelo, o afastamento da prescrição e anulação da sentença.

Pois bem.

Da minuciosa revisão dos autos, argumentos e provas produzidos,
tem-se que o apelo não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à
confirmação
da
ocorrência de

prescrição material.

Apura-se do
contrato
firmado entre as partes
,
a concessão de limite de crédito em conta
(
cheque especial
)
, no valor de R$ 6.000,00,
celebrado em 31/07/2015, constando como prazo de vencimento 180 dias.

Pelo que consta do contrato,
em 25/01/2016, o limite de crédito seria resgatado em conta, integralmente
,
como forma de pagamento
pelos
valores então utilizados.

Constou ainda no contrato que o contrato poderia ser automática e sucessivamente prorrogado, por igual, maior ou menor período, caso, antes do vencimento não houve manifestação em contrário de qualquer das partes e desde que estivesse adimplente.

O referido é que o que se extrai do
contrato, em específico da cláusula de no 10 da CCB (id 259144667 – pág. 07),
vejamos:

Portanto,
no
caso concreto, a despeito de ter sido prevista a possibilidade de renovação automática do crédito, não restou comprovado que houve utilização do crédito pelos requeridos após a data de vencimento prevista no contrato de
25/01/2016
.

Importante destacar
que a hipótese de renovação automática não ocorreu, uma vez que condicionada ao adimplemento do contrato.

Vê-se dos extratos de movimentação bancária contidos no id 259144675 que configurada a inadimplência da cédula.

Em vista disso, não merece reparo a sentença quanto
ao termo inicial da prescrição
.

Diante disso,
correto

considerar o início do prazo prescricional
na data de vencimento,
em
25/01/2016.

Destaca-se que
incontroverso que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo
206
,
§ 5o
, inciso
I
, do
Código Civil
, uma vez que se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular
(
Cédula de Crédito Bancário
– modalidade Cheque Especial Mais
–

sob

no 2015700507
, id 259144667).

Como cediço, a cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1291575/PR
, submetido ao rito do artigo
1.036
do
CPC
(repetitivos):

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931
/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28
,
§ 2o
, incisos
I
e
II
, da Lei n.
10.931
/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(
REsp 1291575/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe
02/09/2013)

O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do vencimento da dívida, ainda que as partes tenham convencionado o pagamento da obrigação em parcelas e que haja cláusula contratual de vencimento para o caso de inadimplemento.

Desse modo, considerado o vencimento convencionado na data de
25/01/2016,
tem-se que o ajuizamento da ação monitória em
13/07/2021
deu-se após a fluência do prazo prescricional quinquenal aplicável.

Assim, evidente que a pretensão deduzida na inicial está fulminada pela prescrição, o que enseja a manutenção da sentença que extinguiu o feito
.

Com efeito, a
prorrogação do contrato, e a consequente modificação da data de seu vencimento, não decorre da simples previsão contratual de renovação automática, de modo que esta deve necessariamente ocorrer, com o recebimento de crédito em momento posterior à assinatura do contrato.

Vale dizer que, em observância à distribuição do ônus da prova prevista no art.
373
do
CPC
, cabe ao autor da ação monitória, credor da dívida, comprovar a ocorrência da renovação automática, com a utilização de valores em momento posterior à data de assinatura do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento da dívida, conforme disposição expressa no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Tratando-se de contrato de abertura de crédito para capital de giro, a continuidade de utilização do crédito ao longo do tempo repercute no "dies a quo" da prescrição, de modo que, havendo a renovação/prorrogação automática do contrato, a data de vencimento do título é alterada e, em consequência, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional prorroga-se para o novo vencimento da dívida - Ocorre que a prorrogação do contrato, e a consequente modificação da data de seu vencimento, não decorre da simples previsão contratual de
renovação automática, de modo que esta deve necessariamente ocorrer, com o recebimento de crédito em momento posterior à assinatura do contrato - Se o beneficiário do empréstimo recebeu a quantia inicialmente prevista no momento da assinatura do contrato, e não de forma parcelada, e não houve nenhum outro empréstimo/débito decorrente desta abertura de crédito, a renovação automática não se implementou, restando mantida a data de vencimento da dívida originalmente pactuada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017869220178130702 1.0000.23.322883-2/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

E
m razão do desprovimento do recurso do autor, pelo trabalho adicional na fase
recursal (
CPC
, art.
85
,
§ 11o
), majoram-se os honorários
advocatícios a serem pagos pelo autor ao procurador dos réus em 1% (um por cento), os quais, somados aos honorários sucumbenciais fixados, perfazem o total de 1
2
% (
doze
por cento) também sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025